Tribunal: TJSP
Processo: 1508084-76.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. Celular que teria sido subtraído da residência das vítimas enquanto dormiam, mas que teriam acordado no momento em que o réu se evadia, o qual os teria ameaçado de morte para garantir a subtração do bem. Vítimas não ouvidas em juízo. Ausência de prova judicial da ameaça. Inviabilidade da condenação com base somente nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. Celular que teria sido subtraído da residência das vítimas enquanto dormiam, mas que teriam acordado no momento em que o réu se evadia, o qual os teria ameaçado de morte para garantir a subtração do bem. Vítimas não ouvidas em juízo. Ausência de prova judicial da ameaça. Inviabilidade da condenação com base somente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Inteligência do art. 155 do CPP. Reforma da sentença para desclassificar o delito e condenar o réu pelo crime de furto simples consumado. DANO QUALIFICADO. Réu que teria quebrado a janela da viatura com uma cabeçada no caminho para a Delegacia. Manutenção. Compatibilidade da lesão sofrida na cabeça com o laudo da viatura. No mais, réu preso ostentando lesões múltiplas não especificadas. Alegada violência policial. Determinada requisição, de ofício, da instauração de Inquérito Policial destinado a avaliar se houve excessos na ação policial. Recurso da defesa parcialmente provido, com determinação.